Tribunal: TJDFT
Processo: 0717296-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717296-82.2024.8.07.0001 RECORRENTE: AIS - ESCOLA DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA - ME RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Multa administrativa. Procon-DF. Razoabilidade e proporcionalidade. Quantum. 1. A notificação recebida no endereço da pessoa jurídica é válida conforme a teoria da aparência. 2. A multa administrativa aplicada pelo Procon-DF é razoável e proporcional ao observar a condição econômica da empresa infratora, a vantagem auferida, o número de reiterações, a natureza e a gravidade das infrações, não comportando, assim, modificação. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, insurgindo-se contra o ato administrativo ilegal e/ou desproporcional que culminou na imposição de multa em seu desfavor. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/SC. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: [...] a notificação sobre o procedimento administrativo foi encaminhada para endereço informado pela própria apelante/autora [...] sendo inequívoca a ciência sobre a autuação, sobretudo em razão de que foi recebida por terceiros sem quaisquer ressalvas, como a falta de poderes para receber correspondência [...] não houve impugnação do endereço onde foi realizada a intimação, bem como, da imagem id 66008095, p.4, não resta dúvidas da fácil localização da empresa apelante que está bem sinalizada [...] A multa fundou-se em conduta tipificada, a saber, Lei 8.078/90 artigos 14, 39, V e 56, I. Não só a apelante/autora não colaborou para instrução do processo administrativo, como se concluiu pela prática de conduta abusiva contra o consumidor, consistente em aplicação de multa contratual em rescisão de contrato vigente à época da pandemia [...] a apelante alega que a multa foi fixada sem observar regulamentação específica, mas não indica qual teria sido a violação [...] não explica por que a decisão seria desarrazoada ou desproporcional [...] a multa não se mostra excessiva, não comportando redução, porquanto observou o porte da empresa, as infrações praticadas, as circunstâncias e conduta do fornecedor, atenuantes e agravantes, concluindo-se pelo montante de R$ 6.000,00, sem se afastar dos critérios objetivo [...] A reclamação foi julgada procedente, dando razão ao consumidor e, ratificando que a apelante/autora foi omissa e cometeu prática abusiva contra o consumidor, ofendendo o CDC (ID 69610280). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016